Tribunal: STF
Processo: RHC 57670
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DEFESA. E NECESSARIA A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O
SUMARIO, SOB PENA DE NULIDADE. EMBORA RELATIVA A NULIDADE, FOI, NO
CASO, TEMPESTIVAMENTE ARGUIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. ANULAÇÃO DO
PROCESSO A PARTIR DA DEFESA PREVIA, EXCLUSIVE.